Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. A embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.